Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706217-96.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO RECORRIDO: CÍCERO RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. 1. Sendo evidente que a parte ré, ao apelar, suscitou causa de pedir correlacionada ao pedido de reforma da sentença, não se verifica afronta à regra da dialeticidade. Encontrando-se, por sua vez, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, há que ser rejeitada a preliminar suscitada pela contraparte e conhecido o recurso. 2. A prescrição da pretensão de cobrança obsta ao credor que persiga em tal intuito, inclusive na via extrajudicial, sendo, ademais, ilícito o registro do nome do devedor em cadastro de maus pagadores uma vez consumado o prazo prescricional. O recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, defende restar demonstrado o seu direito em ver lançado o nome da recorrida nos órgãos de cobrança extrajudicial, haja vista a validade do contrato de cessão de crédito firmado e a inadimplência da referida parte. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando ementa de julgado do TJBA para demonstrá-lo. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 33998790). Em contrarrazões a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica do lícito registro do nome do devedor em cadastro de maus apagadores, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 33998790). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005